Tribunal: TJES
Processo: 5031868-98.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031868-98.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES

APELADO: SHALOM SUPERMERCADOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A decretação de revelia e consequente presunção de veracidade dos fatos alegados não exime o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preleciona o art. 373, I do CPC, tampouco garante a procedência da demanda.

II – A juntada de nota fiscal demonstra a utilização do crédito sem, no entanto, qualquer prova de imposição à consumidora de acolher tal opção.

III – São requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

IV – Não houve no alimento (massa de pastel) a constatação de corpo estranho, aspecto corriqueiramente invocado em casos similares para subsidiar a conclusão pela existência de dano moral. As fotos anexadas (únicas provas trazidas pela autora com o intuito de elucidar ter adquirido produto impróprio para consumo) não demonstram inegável defeito, não elucidando alteração de coloração, odor ou textura esperados do produto, ao que se prestaria perícia capaz de corroborar o alegado pela autora – e não requerida.

V – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031868-98.2023.8.08.0035

APELANTE: LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES

APELADO: SHALOM SUPERMERCADOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LACILENE MARIA PASSAMANI FERREIRA COUTO DE MAGALHAES
, irresignada com a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais formulados no bojo de ação indenizatória que ajuizou em face de
SHALOM SUPERMERCADOS LTDA
, perseguindo a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais por ter comprado uma massa de pastel estragada em seu estabelecimento.

Em suma, alega a recorrente que não foi possibilitada a ela a devolução integral do valor pago pelo produto e que fora submetida, juntamente a sua família, a grave risco de saúde, circunstância que ensejaria o pagamento de indenização por danos morais.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

No caso
sub examine,
a autora alega que, no dia 01/11/2023, efetuou compras na sede do recorrido tendo comprado, dentre outros produtos, uma massa de pastel da marca “massa leve”, a qual estava dentro do prazo de validade.

Todavia, ao chegar em sua residência e manuseá-la, notou que o alimento estaria estragado, de modo que se dirigiu novamente ao estabelecimento na ânsia de trocar por produto semelhante, mas, como não havia, foi oferecida a possibilidade de utilizar o saldo para outro fim, como ela fez, conforme nota-se em nota fiscal de id. 8930930.

Diante do exposto, ingressou com a presente ação alegando que não obteve a devolução do valor pago, o que agora persegue, e que o risco de dano à saúde, ao qual foram submetidas a apelante e sua família, impõe ao apelado o dever de indenizá-la.

Registra-se que, apesar de devidamente citado, não compareceu aos autos o requerido, fato que ensejou, com razão, o decreto de sua revelia pelo magistrado sentenciante.

Apesar disso, o
juízo a quo
julgou improcedente o pleito exordial, conclusão essa da qual, de logo, registro não encontrar razões para desvincilhar-me.

Primeiramente, vale salientar que, nos termos da jurisprudência consolidada, a decretação de revelia e consequente presunção de veracidade dos fatos alegados não exime o autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preleciona o art. 373, I do CPC, tampouco garante a procedência da demanda. Sobre isso:

A decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial.
(STJ, REsp n. 1.732.807/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

Nessa senda, ressalta-se também que, como bem destacou o magistrado em sentença, a relação entre as partes rege-se pelo diploma consumerista, não obstante não haja no caso cumprimento dos requisitos estabelecidos no inciso VIII do art. 6º do CDC para conceder a inversão do ônus da prova.

Diante de tal cenário, acerca dos danos materiais pleiteados, frisa-se que o fornecedor cumpriu com o seu dever ao proporcionar o crédito integral para que a parte autora o utilizasse de outra forma.

Embora a recorrente alegue ter tido seu direito violado pela não devolução da quantia paga, sendo forçada, pelas circunstâncias, a obter produtos que não desejava, unicamente para utilizar o crédito fornecido, não comprova o alegado.

Ora, eminentes julgadores, tem-se nos autos a juntada de nota fiscal, conforme supracitado, que demonstra a utilização do crédito sem, no entanto, qualquer prova da imposição de tal opção, sendo ela uma das possibilitadas pelo §1º do art. 18 do CDC.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedente desse Egrégio Tribunal sobre o tema, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO MANTIDA. 1.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 2. A ausência de prova quanto à propriedade dos bens imóveis desapropriados pelo ente público impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização.” (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

Especificamente sobre os danos morais alegadamente sofridos, assim preleciona a doutrina sobre o tema:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é
uma importante ferramenta da justiça que visa compensar
sofrimentos inestimáveis
,
para além das perdas patrimoniais.

Além do exposto, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância,
sendo incabível a indenização de meros aborrecimentos
, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil prelecionada na legislação pátria a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso
sub examine
, não restara elucidado.

Cabia à recorrente apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, sendo que as provas documentais presentes nos autos não são suficientes para fazê-lo na perspectiva do elemento dano.

Nesse sentido, julga a Corte Superior:

“
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Destaco não desconhecer, nesse diapasão, entendimento já externado pelo STJ em casos similares no sentido de que “
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.” (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)

Ocorre que o caso em voga
distingue-se
do tutelado pelo precedente da Corte Superior, tendo em vista que
não há no alimento
(massa de pastel)
a constatação de corpo estranho, a exemplo de larvas e ovos, como vislumbra-se no inteiro teor dos casos submetidos a tal entendimento
.

As fotos anexadas no id. 8930928 (únicas provas trazidas pela autora com o intuito de elucidar ter adquirido produto impróprio para consumo) não demonstram inegável defeito, não elucidando alteração de coloração, odor ou textura esperados do produto, ao que se prestaria perícia capaz de corroborar o alegado pela autora – e não requerida.

Desse modo, não pode ser tal dano presumido, cabendo à parte demonstrar que efetivamente suportou, em sua esfera moral, violação a direito capaz de ensejar indenização.

Logo, por todo o exposto, não vislumbro outro desfecho senão o outrora proferido, uma vez que ausente a comprovação dos pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil.

Portanto,
CONHEÇO do recurso,
contudo, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume o
decisum
atacado, oportunidade em que, com esteio no §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, considerando a razoável complexidade da causa, o zelo e o trabalho desenvolvidos e o moderado tempo exigido a tanto, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.